Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708802-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDRACH DANTAS DE MORAIS AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23 24366034345229) interposto por SIDRACH DANTAS DE MORAIS em face da decisão (ID 84612644 do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0007027-1.2013.8.07.0001, determinou a penhora de 20% do salário bruto da parte executada, mensalmente, com desconto em folha, até a satisfação do débito, consoante termos a seguir transcritos: Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. (...) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em contrato de mútuo que teve excluído ou cessado seu desconto em folha de pagamento sem anuência do exequente. O executado usufruiu do mútuo e não cumpriu com a obrigação de pagamento das parcelas, causando prejuízo à parte exequente. Os rendimentos do executado, conforme pesquisa INFOJUD, demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido do exequente, determinando a penhora de 20% (vinte por cento) do salário bruto do executado SIDRACH DANTAS DE MORAIS, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação do débito. (...) Nas suas razões recursais, a parte Agravante argumenta que: 1) O agravante não questiona o pagamento da dívida, nem o percentual de 20%, mas como ele deve ser aplicado; 2) para a mitigação do art. 833, IV do CPC, reconhece a necessidade da aplicação dos descontos compulsórios, INSS e IRPF, antes da penhora para o pagamento de dívidas não alimentícias; 3) os servidores públicos não recebem remuneração bruta, desconta-se o INSS 14% e o IRPF 27,5%, que reduz consideravelmente a remuneração; 4) Se aplicados os 20% da penhora diretamente na remuneração bruta, como determinado na decisão atacada, o saldo não será suficiente para a sobrevivência do agravante; 5) o desconto de dívidas nos salários é uma construção jurisprudencial que vai de encontro ao art. 833, IV do CPC. Pede a concessão do efeito suspensivo, bem como o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada para que a penhora seja determinada após a incidência dos descontos compulsórios. Preparo ID 24366035 e ID 24366036. Conforme decisão ID 24587877, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender que a parte Agravante não demonstra que o total a ser descontado nos moldes determinados pela decisão agravada vai obstar uma subsistência digna. Contrarrazões ID 25239532. É o relatório. De acordo com o recurso, a parte Agravante afirma que o desconto de dívidas nos salários é uma construção jurisprudencial que vai de encontro ao art. 833, IV do CPC. Embora argumente sobre a impenhorabilidade de salário para quitação de dívida, sobretudo quando a natureza não é de dívida alimentar, não formulou pedido de reforma da decisão nesse sentido e não mostra resistência quanto ao desconto em folha daquilo que é devido, desde que seja considerado o abatimento do INSS e IR para a posterior aplicação do percentual fixado pelo Juízo a quo. Apesar de não ter concedido o efeito suspensivo por ocasião da decisão ID 24587877, tenho adotado o entendimento de que as exceções à impenhorabilidade não devem ser interpretadas de forma ampla e não podem suprimir a diferença estabelecida em lei entre verbas de caráter alimentar e aquelas provenientes de obrigações diversas. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. (Cf. REsp 1935102/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 25/08/2021). Como destacado, a parte Agravante não se opõe aos descontos em folha, daquilo que é devido, desde que seja considerado o abatimento do INSS e IR para a posterior aplicação do percentual fixado pelo Juízo a quo. Esse é um cenário propício para a realização de um acordo. Consoante art. 3°, §3°, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, o art.6° do CPC estabelece diretriz de colaboração que deve orientar o comportamento processual das partes envolvidas, a fim de alcançar a decisão de mérito justa e efetiva, conforme art. 4°, do mesmo diploma. É necessário destacar ainda que o art. 932, I, do CPC estabelece que incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. Em face desse escopo legal de atuação, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os art. 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes concedo-lhes o prazo de quinze dias para falar sobre a possibilidade de conciliação em sede recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 12:00:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador